Tribunal: STF
Processo: ARE 1392271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    OI S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE COLOCAR PISO TÁTIL DE ORIENTAÇÃO E ALERTA JUNTO AOS TELEFONES PÚBLICOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. 



    RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.847/2010, ÀS EMPRESAS QUE EXPLORAM O SERVIÇO DE TELEFONIA. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA EDITADA À LUZ DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO PARA DISPOR SOBRE A PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, OBSERVADOS OS INTERESSES LOCAIS. INTELECÇÃO DOS ARTS. 24, XIV, E 30, I E II, DA CF/88. 



    OBRIGAÇÃO DE FAZER PREVISTA EM LEI MUNICIPAL QUE GUARDA CONGRUÊNCIA COM O DISPOSTO NAS LEIS Nº 10.098/2000 E 13.146/2015, NÃO SE COGITANDO DE OFENSA ÀS NORMAS GERAIS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA EM ÂMBITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO LEGAL, ADEMAIS, QUE VISA A ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUANTO AO DESENHO E LOCALIZAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS URBANOS E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, GARANTIR-LHES A PROTEÇÃO E O ACESSO AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.



    TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO PODER PÚBLICO OU AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS URBANOS QUE NÃO SE SUSTENTA, POR SE TRATAR DE MEDIDA DESTINADA A SINALIZAR DISPOSITIVOS DE TELEFONIA PÚBLICA INSTALADOS PELA PRÓPRIA EMPRESA CONCESSIONÁRIA, QUE, A PAR DE AUFERIR LUCRO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVE TAMBÉM ARCAR COM OS ÔNUS DAÍ DECORRENTES.



    RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    A parte recorrente sustenta, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 1º, caput, 18, 21, inciso XI, 22, inciso IV, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Alega que 



    “a decisão proferida pelo E. TJ/RS padece de graves equívocos de natureza constitucional: (I) primeiramente, a Constituição atribui competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para LEGISLAR sobre a proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência. A competência prevista no artigo 23 da Constituição é uma competência material, ou seja, para AGIR em prol dos portadores de deficiência; (II) A União Federal, no uso de sua competência legislativa, promulgou a Lei Federal nº 10.098/2010, que, nos artigos 2º, IX e 17, atribui ao Poder Público a obrigação de instalar piso tátil e sistemas de comunicação; (III) Neste contexto, a Lei Municipal nº 5.847/2010, ao atribuir obrigação (instalação de piso tátil) à Recorrente (operadora de telefonia), incidiu em dois equívocos que lhe causam a inconstitucionalidade, quais sejam, invadiu a competência legislativa concorrente (União, Estados e Distrito Federal) para legislar sobre os portadores de deficiência e invadiu a competência privativa da União Federal para legislar e explorar o serviço de telecomunicações”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Conforme bem concluiu a d. sentença hostilizada, é competente o Município de Santa Cruz do Sul para legislar, ainda que de forma suplementar, sobre matéria afeta à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, na forma do que dispõem os arts. 24, XIV, e 30, I e II, da CF/88.



    Logo, descabe cogitar de qualquer vício de inconstitucionalidade na norma municipal (Lei nº 5.847/2010) que impôs às empresas exploradoras do serviço de telefonia a obrigação de, em âmbito local, instalar piso tátil de orientação e alerta junto aos telefones públicos (orelhões).



    É que, consoante se verifica da análise conjunta da Lei Federal nº 10.098/2000 e do decreto que a regulamenta (Decreto nº 5.296/2004), esses estabelecem apenas normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência, o que, por certo, não elide a possibilidade de haver norma municipal referente à mesma matéria suplementando a legislação federal, sobretudo no dizente a questões de interesse local. 



    Tanto é assim que, segundo dispõe o art. 14 do precitado Decreto nº 5.296/2004, ‘Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.’. 



    E, especificamente no tocante à Lei Municipal nº 5.847/2010, importa referir que, ao contrário do que pretende fazer crer a empresa demandada, ora recorrente, essa não está propriamente a dispor acerca da ‘acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização’, prevista no Capítulo VII da Lei nº 10.098/2000 e de incumbência do Poder Público (‘ut’ arts. 17 e 18 desse diploma legal).



    Na realidade, dita legislação, ao determinar a colocação de piso tátil no entorno dos Telefones de Uso Público – TUPs, está senão a disciplinar o modo como deverão ser instalados ditos aparelhos – integrantes do mobiliário urbano (Lei nº 10.098/2000, art. 2º, VII) – no âmbito municipal, em atenção aos interesses e peculiaridades locais e, sobretudo, ao disposto nos arts. 10 e 10-A da Lei Federal acima referida, que preveem:



    Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 



    Art. 10-A.  A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. 



    Portanto, nesse particular aspecto, não há como concluir esteja a Lei Municipal nº 5.847/2010 a confrontar as disposições gerais sobre a matéria constantes em lei federal, já que ausente disposição atribuindo exclusivamente ao Poder Público a responsabilidade para promover instalações destinadas a alertar as pessoas com deficiência quanto ao desenho e localização dos mobiliários urbanos.



    Assim sendo, e considerando que, nos termos do art. 65 da Lei nº 13.146/2015, ‘As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica’, é também legítimo atribuir-lhes o dever de colocar piso tátil de orientação e alerta junto aos telefones públicos, pois são elas quem, ao fim e ao cabo, auferem os lucros decorrentes da exploração da atividade. 



    Ao dispor dessa maneira, pois, está o Município de Santa Cruz do Sul a fazer uso de sua competência supletiva prevista no art. 30, I e II, da CF/88, para que sejam respeitadas a proteção e o pleno acesso das pessoas com deficiência aos telefones públicos (serviço de telecomunicação), dando concretude à Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, sem que daí resulte qualquer ingerência indevida na propriedade privada e/ou na livre concorrência.



    A propósito, discorrem em doutrina GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (‘in’ Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, São Paulo, 2008, 2ª ed. rev. e atual., p. 822): ‘A competência suplementar se exerce para regulamentar as normas legislativas federais e estaduais, inclusive as enumeradas no art. 24 da CF, a fim de atender, com melhor precisão, aos interesses surgidos das peculiaridades locais.’”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se orienta no sentido da possibilidade de os municípios suplementarem as legislações federal e estaduais de modo a aprimorar a acessibilidade e a integração das pessoas com necessidades especiais.



    Nesse sentido é a decisão que proferi no RE nº 892.523/SP, da qual destaco a seguinte fundamentação: 



    “O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.365, de 27 de agosto de 2013, do Município de São José do Rio Preto por entender que somente a referência aos estabelecimentos públicos contida na norma estaria reservada à iniciativa do Poder Executivo e que, de resto, o Município detém competência para suplementar a legislação federal e estadual sobre o tema.



    Eis o teor do diploma impugnado:



    “Art. 1º Ficam os estabelecimentos privados e públicos, no âmbito do Município de São José do Rio Preto – SP, obrigados a manter um seus caixas ou guichês em altura reduzida, compatível para utilização por usuários de cadeiras de rodas e pessoas de baixa estatura.



    Parágrafo Único – Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo são os terminais rodoviários, estações de transporte, lojas, cinemas, teatros, casas de show, agências bancárias, correios, lotéricas, hipermercados, supermercados, repartições ou todo e qualquer outro estabelecimento que utilize caixas ou guichês de atendimento ao público



    Art. 2º Os estabelecimentos privados e públicos terão 180 (cento e oitenta) dias, a contar a publicação desta Lei, para adequar as normas vigentes.



    Parágrafo Único – Cada estabelecimento atenderá às especificações das normas ABNT 9050 (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



    Art. 3º O descumprimento ao dispositivo na presente Lei enseja multa diária no valor de 50 (cinquenta) UFMs, até a solução da desconformidade.



    Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data da publicação”.



    É certo que o acórdão firmado na origem está em consonância com a jurisprudência da Corte acerca do tema, no sentido da possibilidade de os Municípios suplementarem as legislações federais e estaduais de modo a aprimorar a acessibilidade e integração das pessoas com deficiência, privilegiando as proposições normativas tendentes a cumprir os mandamentos constitucionais a seguir transcritos:



    “Art. 227. (...)



    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:



    (...)



    II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.



    (…)



    Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.” (grifei).



    No julgamento da ADI 903/MG pelo Plenário desta Corte, de minha relatoria, assim me posicionei acerca da matéria:



    “A análise do tema, à luz das diretrizes afirmativas/protetivas das pessoas com deficiência, demanda um enquadramento constitucional do tema da acessibilidade, no caso do acesso ao transporte coletivo, dentro do quadro de competências materiais e legislativas perfilhadas na Lei Fundamental.



    A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe, desde seus escritos originais, a preocupação com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, albergando políticas e diretrizes de inserção dessas pessoas nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência social).



    Estabeleceu, assim, a necessidade de se conferir amplo acesso físico e de locomoção às pessoas com deficiência nos logradouros públicos e nos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabelecem as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de transporte...” (DJe de 7/2/14).



    No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 665.381/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/8/14).



    Comunga do mesmo entendimento a Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou:



    “A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento jurídico pátrio com força de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, da CF), reconheceu a importância da acessibilidade como forma de viabilizar o pleno gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais...



    (…)



    A lei municipal impugnada tratou exatamente da implementação das políticas públicas voltadas à proteção e integração das pessoas com deficiência...”.



    A lei questionada, portanto, confere densidade aos preceitos constitucionais supracitados, de modo que andou bem o Tribunal a quo” (DJe de 5/4/17).



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.760/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A LOCAIS DE USO COLETIVO PARA PESSOAS OSTOMIZADAS. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 23, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. ARE 878.911. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.227.510/RJ-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Luix Fux, DJe de 13/2/20).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.273.530/SP- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/11/20).



    Por fim, merece menção a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE nº 1.238.622/SP, que bem aborda a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE A AGÊNCIAS E POSTOS BANCÁRIOS A OBRIGATORIEDADE DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS EM BRAILE, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADAPTADOS A DEFICIENTES VISUAIS Pretensão à não lavratura de autos de infração com fundamento na Lei Municipal nº 14.352/12 Constitucionalidade da aludida legislação municipal reconhecida pelo A. Órgão Especial deste Eg. Tribunal, por ocasião da rejeição do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0005138-21.2018.8.26.0000 Improcedência do pedido que se impõe Sentença reformada. Apelo provido.” (eDOC 10, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, XIV; e 48, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o desacerto da decisão do Tribunal a quo ao julgar improcedente “Ação de Obrigação de Não Fazer”, que tinha por objeto impedir o Município de Campinas de multar agências bancárias pelo descumprimento da Lei Municipal 14.352/2012, que impunha a obrigatoriedade das agências bancárias entregarem extratos em braile, em tempo real, aos clientes deficientes visuais. (eDOC 13, p. 3)



    Para tanto, sustenta-se que a referida legislação de regência teria usurpado competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a proteção dos deficientes físicos; e competência exclusiva da União para a regulação e a supervisão das atividades bancárias. (eDOC 13, p. 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que a legislação que trata do direito à acessibilidade das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF) enquadra-se no rol de competências concorrentes dos entes federados. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Plenário do STF: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.820/92 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre adaptação dos veículos de transporte coletivo com a finalidade de assegurar seu acesso por pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Competência legislativa concorrente (art. 24., XIV, CF). Atendimento à determinação constitucional prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental. Improcedência. 1. A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, trouxe desde seus escritos originais a preocupação com a proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais, construindo políticas e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência social). Estabeleceu, assim, nos arts. 227, § 2º, e 244, a necessidade de se conferir amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos, quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de transporte. 2. Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao ordenamento constitucional a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 6.949/2009. O art. 9º da convenção veio justamente reforçar o arcabouço de proteção do direito de acessibilidade das pessoas com deficiência. 3. Muito embora a jurisprudência da Corte seja rígida em afirmar a amplitude do conceito de trânsito e transporte para fazer valer a competência privativa da União (art. 22, XI, CF), prevalece, no caso, a densidade do direito à acessibilidade física das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF), em atendimento, inclusive, à determinação prevista nos arts. 227, § 2º, e 244 da Lei Fundamental, sem preterir a homogeneidade no tratamento legislativo a ser dispensado a esse tema. Nesse sentido, há que se enquadrar a situação legislativa no rol de competências concorrentes dos entes federados. Como, à época da edição da legislação ora questionada, não havia lei geral nacional sobre o tema, a teor do § 3º do art. 24 da Constituição Federal, era deferido aos estados-membros o exercício da competência legislativa plena, podendo suprir o espaço normativo com suas legislações locais. 4. A preocupação manifesta no julgamento cautelar sobre a ausência de legislação federal protetiva hoje se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei nº 10.098/2000, a qual dispõe sobre normas gerais e critérios básicos de promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. Por essa razão, diante da superveniência da lei federal, a legislação mineira, embora constitucional, perde a força normativa, na atualidade, naquilo que contrastar com a legislação geral de regência do tema (art. 24, § 4º, CF/88). 5. Ação direta que se julga improcedente.”(Grifei) (ADI 903, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 7.2.2014) 



    De acordo com nosso sistema federativo, os Municípios estão autorizados a participar da produção normativa concorrente em razão do art. 30, II, da Constituição Federal. Esse dispositivo preceitua que os entes municipais têm competência para suplementar legislação federal e estadual, no que couber. 



    No caso, verifico que a Lei Municipal 14.352/2012 está em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal 13.146/2015), ao procurar aprimorar a acessibilidade e a integração das pessoas com necessidades especiais. 



    Mencione-se, ademais, que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ingressou em nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. A legislação municipal, ao tratar de temática relacionada à acessibilidade, também está, nesse aspecto, conferindo densidade aos preceitos constitucionais introduzidos pela Convenção. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (DJe de 4/11/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente